Tribunal: STF
Processo: Rcl 56713
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO DO PERICULUM IN MORA. CONDENAÇÃO MERAMENTE SUBSIDIÁRIA. EVENTUAL PAGAMENTO SUJEITO À SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS. PEDIDO QUE SE INDEFERE. 



    DECISÃO: Vistos (doc. 38). 



    Trata-se de pedido de tutela provisória incidental formulado pelo Estado do Amazonas. Em síntese, requer-se a suspensão da decisão recorrida, haja vista que, com o trânsito em julgaod do processo junto ao TST, ter-se-iam iniciado os atos executórios, do que decorreria a risco ao resultado útil do presente feito, haja vista a irrepetibilidade dos valores eventualmente pagos ao particular exequente. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Em que pese as alegações formuladas, não se verifica, in casu, o requisito do periculum in mora para a concessão da tutela provisória pleiteada. 



    Isto porque a condenação sofrida pelo Estado, que se impugna através da presente reclamação, se deu apenas de forma subisidiária, e, portanto, dependente da comprovação de ausência de recursos pela empresa empregadora direta do autor da ação trabalhista. Ademais, eventual ordem de pagamento direcionada ao Estado estará submetida ao regime dos precatórios (CF, art. 100), de modo a não se vislumbrar sua proximidade temporal. 



    Ex positis, indefiro o pedido. 



    Intime-se o Estado autor, para que se manifeste sobre as informações prestadas pela Justiça Eleitoral e pela Receita Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente